Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708314-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE LOPES AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por JAQUELINE LOPES contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da agravante. Em suas razões (ID 63822608), sustenta que: 1) o seu salário está integralmente comprometido com empréstimos bancários; 2) apesar de possuir renda elevada, está em situação de superendividamento e não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de sua subsistência. Requer, ao final, antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Sem preparo (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferida a antecipação da tutela recursal. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, a agravante não comprovou a impossibilidade de arca com as custas processuais. De acordo com o seu contracheque do mês de novembro de 2024, ela é servidora de cargo efetivo de fisioterapeuta vinculada à Secretaria de Estado de Saúde e recebe, a título de rendimentos, o valor bruto de R$ 17.407,75 e líquido de R$ 7.450,19 (ID 69527792). A quantia é incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos, gastos com moradia e demais despesas do cotidiano. Paralelamente, o perigo de dano é iminente caso o réu seja condenado ao pagamento dos honorários antes da análise do recurso pelo colegiado. Por outro lado, deve ser deferida a antecipação da tutela apenas para evitar o cancelamento da distribuição na origem até que a questão seja submetida à Turma. DEFIRO o pedido para que seja suspensa a exigibilidade dos custas até a análise de mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator